Tribunal: STF
Processo: RE 1484777
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, julgou prejudicado o recurso especial interposto nos autos do agravo de instrumento, por entender ausente o interesse recursal, “diante da informação prestada pela agravante A L DE M às fls. 1.512/1.517 e, também, da manifestação da União às fls. 1.522/1.524, confirmando referida informação, bem como requerendo "a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão do encerramento da Cooperação Jurídica Internacional, a pedido da Autoridade Central Espanhola, que havia motivado o ajuizamento da presente ação de conhecimento".



    A prejudicialidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, nos mesmos moldes, ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente